Tribunal: TJBA
Processo: 8008990-57.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8008990-57.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SANDRO GOMES DA CONCEICAO e outros Advogado(s): DANYELLA CARDOSO CHIARINI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SENHOR DO BONFIM , 1ª VARA CRIMINAL Advogado(s): 04 ACORDÃO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA ENTEADA DO PACIENTE, COM SETE ANOS DE IDADE À EPOCA DOS FATOS. DEFERIDA LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, EM 17/11/2015. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE CAPTURADO NO DIA 07/10/2021, A MAIS DE 1400 QUILÔMETROS DE DISTÂNCIA DA COMARCA DE ORIGEM, ESTANDO ACAUTELADO EM UNIDADE PRISIONAL DE BRASÍLIA/DF. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. AVANÇO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DURANTE O PERÍODO EM QUE O PACIENTE ESTEVE FORAGIDO. OITIVA DE TODAS AS TESTEMUNHAS. PENDENTES AINDA A OITIVA DA VÍTIMA E INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO DA INSTRUÇÃO REMARCADA POR DUAS VEZES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PAUTA. PANDEMIA DO COVID-19. EXCEPCIONALIDADE NÃO IMPUTÁVEL AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE MAGISTRADO TITULAR. JUIZ SUBSTITUTO QUE RELIZOU OS ATOS INSTRUTÓRIOS COM SUCESSO. NOVO JUIZ SUBSTITUTO DESIGNADO. FEITO QUE AVANÇOU A DESPEITO DA TENTATIVA DO PACIENTE DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. TESE DE EXCESSO DE PRAZO POR DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO RECHAÇADA. DECRETO SEGREGATÓRIO COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE HÍGIDOS E SUFICIENTES. CONFISSÃO DO PACIENTE EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL. PRESENTES OS REQUISITOS ELENCADOS NOS ARTS 312 E 313 DO CPP. CONDIÇOES PESSOAIS ALEGADAMENTE FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus N.º8008990-57.2022.8.05.0000, em que figuram como Paciente SANDRO GOMES DA CONCEIÇÃO e como Autoridade Impetrada o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM. ACORDAM, os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM VINDICADA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR